Tribunal: TJDFT
Processo: 0737571-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737571-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO ROSAL FALCÃO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Armando Rosal Falcão contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, revogou o benefício da gratuidade de Justiça anteriormente concedida (proc. no 0705652-04.2018.8.07.0018, ID no 106689830). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO